Tribunal: TJMT
Processo: 1009165-66.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009165-66.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS KATRIEL VIEIRA DA SILVA - CPF: 085.915.491-20 (PACIENTE), Juízo da Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL ALVES DA SILVA SAO BERNARDO - CPF: 083.709.701-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de homicídio qualificado e integração à organização criminosa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a tese de insuficiência de indícios de autoria comporta análise na via estreita do
habeas corpus
e se há elementos mínimos para a manutenção da custódia cautelar; (ii) analisar a legalidade da prisão preventiva à luz da garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e a adequação de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. A análise aprofundada acerca da autoria delitiva é matéria afeta à instrução criminal, sendo inviável sua apreciação na via estreita do
habeas corpus
, que exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Havendo indícios convergentes, como confissão parcial em sede policial e declarações espontâneas aos agentes públicos, resta preenchido o
fumus comissi delicti
.

4. A segregação cautelar se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado (vítima atraída até local ermo sob falso pretexto, agressões físicas e execução mediante disparos de arma de fogo) e pela periculosidade social decorrente do suposto envolvimento do agente com organização criminosa armada, em cenário de disputa territorial com facção rival.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O
habeas corpus
não é via adequada para o revolvimento fático-probatório, bastando à configuração do
fumus comissi delicti
a existência de indícios mínimos e convergentes de materialidade e autoria delitivas, que amparem o decreto prisional. 2. A gravidade concreta da conduta, revelada pelo brutal
modus operandi
e pelo suposto vínculo com organização criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, §2º; CPP, arts. 282, §6º, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciados Orientativos n. 42 e 43 da TCCR; STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.03.2023; STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.06.2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1009165-66.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: CARLOS KATRIEL VIEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
relaxar a prisão em flagrante
e, na mesma decisão,
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos do APFD n. 1001731-08.2026.8.11.0006, à conta de seu possível envolvimento com o delito de
homicídio qualificado
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em
23/02/2026
, em sua residência, no Município de Cáceres/MT, sob a imputação de suposta participação em crime de
homicídio
ocorrido no dia anterior (
22/02/2026
).

Na subsequente audiência de custódia, realizada em
25/02/2026
, o d. juízo
a quo
reconheceu expressamente a
ilegalidade da prisão em flagrante
, consignando que CARLOS não foi capturado em nenhuma das hipóteses do
art. 302 do Código de Processo Penal
, razão pela qual determinou o
relaxamento do flagrante
. Todavia, na mesma decisão, a d. autoridade judiciária convolou a custódia em
prisão preventiva
.

Nesse contexto, a d. Defensoria Pública Estadual sustenta a caracterização de
coação ilegal
decorrente, em primeiro lugar, da
ausência de indícios suficientes de autoria
, requisito essencial previsto no art. 312 do Código de Processo Penal, visto que a imputação se apoia essencialmente em
imagens de câmera de segurança de baixa qualidade
, incapazes de permitir a identificação segura do autor do fato, aliadas a características genéricas como tatuagem no braço e vestimentas comuns, elementos insuficientes para individualizar o agente.

Aduz, ainda, que a decisão impugnada fundamentou a segregação cautelar na
gravidade abstrata do delito de homicídio
e em
alegações genéricas de risco à ordem pública
, especialmente em razão de suposta disputa entre organizações criminosas na região, sem, contudo, indicar elementos
concretos individualizados
que demonstrem perigo efetivo decorrente da liberdade do paciente.

Ressalta, outrossim, que o beneficiário desta ordem ostenta
condições pessoais favoráveis
, pois é primário, não possui antecedentes criminais, mantém residência fixa e não foi flagrado com qualquer instrumento, arma ou objeto relacionado ao delito.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja reconhecida a
ausência de indícios suficientes de autoria
e a
ilegalidade da prisão preventiva
, determinando-se a imediata
revogação
da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos (ID 350756398).

Indeferida a liminar pleiteada (ID 350913382), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 351837855.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 354019870).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CARLOS KATRIEL VIEIRA DA SILVA
foi
preso em flagrante delito
em
23/02/2026
, à conta da suposta prática
do crime de
homicídio qualificado
.

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1002060-20.2026.8.11.0006, em que o
parquet
, inicialmente,
denunciou

CARLOS KATRIEL VIEIRA DA SILVA
e
Marcos Vinícius da Silva Chaves
, dando-os como incursos nas sanções do
art. 2º, §2º da Lei n. 12.850/2013
, e do
art. 121, §2º, I e IV do Código Penal
, em concurso material. Posteriormente, o i. órgão ministerial promoveu o
aditamento da denúncia
para incluir, no polo passivo, também
Igor Rocha Almeida
e
Hanã Mota Silva
, bem como para imputar, aos quatro acusados, o cometimento dos crimes tipificados pelo
art. 2º, §2º da Lei n. 12.850/2013
, e do
art. 121, §2º, I, III e IV do Código Penal
, em concurso material.

Colhe-se da denúncia que, em período não delimitado, mas que engloba o dia 22/02/2026, em Cáceres/MT,
CARLOS,
Marcos Vinícius, Igor
e
Hanã

constituíram e integraram organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho-CV”
, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com penas máximas superiores a quatro anos e, inclusive, crimes hediondos e equiparados, mediante o uso de arma de fogo.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, no dia 22/02/2026, no período noturno, na Rua Linha Bahia das Pombas, em Cáceres/MT,
CARLOS,
Marcos Vinícius, Igor
e
Hanã
, agindo com unidade de propósitos e desígnios e sob as ordens e no interesse da organização criminosa “Comando Vermelho-CV”, por
motivo torpe
, mediante
dissimulação
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
, utilizando-se do
meio cruel
, com disparos de arma de fogo,
mataram a vítima
Michel Alves da Silva São Bernardo
, conhecida como “
Chefinho
”.

Conforme o
parquet
, todos os denunciados são integrantes da organização criminosa armada “Comando Vermelho-CV”, encontrando-se, portanto, inseridos no cenário de rivalidade desta com a facção “Primeiro Comando da Capital – PCC”, fundada na disputa pelo controle do tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Cáceres/MT.
Nessa conjuntura, com vistas à promoção da facção, os denunciados agiram de forma coordenada e mediante divisão de tarefas, em cumprimento das suas atribuições conferidas pelos superiores hierárquicos.

Assim,
discorre a denúncia que,
nas circunstâncias de tempo e local anteriormente descritas, a vítima
Michel
se encontrava em sua residência, na companhia do denunciado
Igor
, com quem coabitava, quando foi convidada por ele para ir até determinado local com o objetivo de adquirir substâncias entorpecentes.
Nesse contexto,
Hanã
compareceu à residência da vítima conduzindo um veículo automotor modelo VW/Gol, de cor branca, e transportou a vítima
Michel
e o denunciado
Igor
até o bairro Empa.

Por sua vez, consoante a prefacial acusatória, o denunciado
Marcos Vinícius
, por determinação de indivíduo conhecido como “
Ninja
”, deslocou-se até um ponto de distribuição de drogas localizado em um matagal aos fundos do antigo Frigorífico, no bairro Jardim Imperial, onde deveria aguardar a chegada de
Hanã
. Conforme ajustado,
Hanã
simularia atuar como motorista de aplicativo, com a finalidade de conduzir a vítima até o local, onde já se encontrava o ora paciente
CARLOS
.

Ao chegar ao local, todavia, a vítima desconfiou da situação, desceu do veículo e recusou-se a ingressar no referido ponto de drogas, tendo apenas os denunciados
Marcos Vinícius
e
Igor
adentrado no local, enquanto
CARLOS
e
Hanã
permaneceram do lado externo, vigiando a vítima. Consta, ainda, que, no interior do ponto encontravam-se dois adolescentes, sendo um conhecido pelo vulgo “
JC
” e outro sendo descrito como um homem de pele branca, portador de tatuagem de cifrão no braço direito.

A vítima, desconfiada, empreendeu fuga, e começou a correr dos denunciados, ocasião em que
CARLOS
passou a persegui-la a pé. Ao retornar ao local onde se encontravam
Marcos Vinícius
e
Igor
,
Hanã
determinou que todos ingressassem no veículo VW/Gol, iniciando, assim, perseguição à vítima.

Ao que se vê da incoativa ministerial, o denunciado
CARLOS
conseguiu alcançar
Michel
, que foi conduzido forçadamente ao interior do veículo pelos denunciados
Marcos Vinícius
e
Igor
.

Já no interior do automóvel, os denunciados passaram a desferir diversos golpes na região da face da vítima, ocasionando múltiplas lesões contusas, incluindo fraturas do osso maxilar e de dentes frontais. Não satisfeitos, e com a clara intenção de matar, então efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe a morte.

Consumado o delito, os denunciados descartaram o corpo da vítima em via pública, no bairro Empa e, em seguida, abandonaram o veículo utilizado na prática criminosa, evadindo-se do local.

Conforme o i. órgão ministerial, o crime foi perpetrado com
extrema crueldade
, evidenciada pelo intenso sofrimento imposto à vítima, uma vez que, mesmo após desferir diversos golpes na região da face da vítima, causando-lhe múltiplas fraturas, os denunciados ainda efetuaram múltiplos disparos de arma de fogo. Tais circunstâncias demonstram, para o órgão acusatório, o
emprego de meio cruel na execução do delito
, revelando a brutalidade e a frieza da conduta praticada pelos denunciados.

Ademais, colhe-se da denúncia que o ataque supostamente fora perpetrado de
forma repentina e inesperada
, não tendo a vítima qualquer possibilidade concreta de reação ou defesa, notadamente porque foi atraída por pessoa de sua confiança, com quem mantinha relação de convivência, sob o falso pretexto de adquirir entorpecentes. Tal circunstância, para o
parquet
, colocou a vítima em evidente situação de desvantagem, porquanto se encontrava desarmada e completamente desprevenida, caracterizando, de forma inequívoca, o
emprego de recurso que dificultou e tornou impossível a sua defesa
, reforçando ainda mais a gravidade da conduta perpetrada pelos autores do fato.

Por sua vez, efetuada a
prisão em flagrante delito
do ora paciente
CARLOS
por esses fatos, na subsequente audiência de custódia, o d. juízo singular
relaxou a prisão pré-cautelar
e, na mesma oportunidade,
decretou a prisão preventiva
do increpado; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
homicídio qualificado
e
integração à organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Quanto à
materialidade delitiva
, destaco o Laudo de Necrópsia n. 531.1.25.9047.2026.012271-B02, que atestou que a vítima
Michel
foi
atingida por disparo de arma de fogo na região torácica
, apresentando ainda
fratura nos dentes anteriores
, possivelmente decorrente de agressão com objeto contundente (coronhada).

Ademais, o Boletim de Ocorrência n. 2026.58564 e o correspondente Relatório de Investigação Policial descrevem a
dinâmica do crime
: a vítima foi abordada em via pública, colocada à força em um veículo VW/Gol branco, alvejada com disparos de arma de fogo no interior do automóvel, e seu corpo foi descartado na Rua Linha Bahia das Pombas, ao passo que o veículo utilizado no crime foi localizado abandonado no Bairro Garcez, apresentando marcas de sangue nos bancos (Boletim de Ocorrência n. 2026.59938).

Já quanto aos
indícios de autoria
, colhe-se dos autos que, em seu interrogatório policial,
CARLOS
afirmou expressamente ser
simpatizante
da facção “Comando Vermelho” e, quanto aos fatos, negou ter matado e sequestrado a vítima,
mas não negou ter participado do crime
(ID 225259278).

A alegação defensiva de que o paciente teria negado, em audiência de custódia, ter feito tal declaração,
não desconstitui, neste momento processual, a validade do interrogatório policial
, que foi devidamente documentado e assinado pelo próprio paciente, com assistência de escrivão de polícia. Como cediço, afinal,
a retratação posterior não tem o condão de elidir o valor indiciário da confissão parcial
, cabendo ao juízo de mérito, em cognição exauriente, valorar a prova em seu conjunto.

De se acrescer, ainda, que consta do Boletim de Ocorrência n. 2026.59835 que, no momento da abordagem policial, o paciente, ao ser cientificado acerca do motivo da ação policial,
declarou espontaneamente
que “
tinha perdido
” e que “
sabia o que havia feito
”, reservando-se, em seguida, ao direito constitucional de permanecer em silêncio. Tal declaração, colhida pelos policiais militares
Roni Von Pereira de Oliveira
e
Ademir Pedro da Silva
, que prestaram depoimento formal nos autos, constitui
indício relevante de autoria
.

Outrossim, na fase policial, o corréu
Marcos Vinícius
admitiu parcialmente
sua participação nos delitos, bem como
apontou o paciente como um dos envolvidos
, vindo a descrever os fatos nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...]
QUE

chegando na esquina do mercado Cristal, visualizaram que
o CARLINHOS [CARLOS] havia conseguido pegar o CHEFINHO
, e então o interrogando ficou no carro junto com o KAMIKZE, e
o rapaz de camisa branca foi até o CARLINHOS e começou a ajudar o CARLINHOS a agredir fisicamente o CHEFINHO
; QUE então o
CARLINHOS e o rapaz de camiseta branca colocaram o CHEFINHO deitado no colo deles no banco de trás do veículo GOL
, onde
o CARLINHOS o segurava dando "um golpe de mata leão" e o de camisa branca segurava os pés da vítima
; QUE o interrogando estava no banco do passageiro da frente e o motorista era o KAMIKAZE;
QUE enquanto CARLINHOS segurava o CHEFINHO, a vítima mordeu a lateral da mão do CARLINHOS, e quase arrancou um pedaço, deixando um hematoma de sangue no local
; QUE quando entraram na rua Radial I, fazendo a curva em alta velocidade, a porta de trás do veículo, localizada atrás do passageiro da frente, se abriu, e o rapaz de camisa branca quase caiu do carro; QUE quando ele conseguiu fechar essa porta, ela travou e não conseguiam mais abri-la; QUE logo ao passar pelo mercado Cristal, viraram a direita na Rua Madri, e
nesse momento o KAMIKAZE perguntou ao interrogando s tinham o aval para matar o CHEFINHO; QUE então o interrogando ligou para o NINJA, e ele disse que já poderia matar, e que era para o interrogando descer do carro e ir embora
; QUE então o interrogando pediu para o KAMIKAZE parar o carro para o interrogando descer e era para ele ligar para o NINJA para ter mais informações; QUE
o interrogando desceu do carro, e o CARLINHOS desceu também e sentou no banco da frente, onde o interrogando estava sentado anteriormente
; QUE
o KAMIKAZE passou o REVÓLVER 38 para o CARLINHOS
; QUE o interrogando foi para a casa de sua irmã, que fica próxima ao local, e o veículo seguiu com os demais pela rua MADRI, sentido ao fundo do bairro Jardim das Oliveiras
”.

(ID 227139571 – autos n. 1002060-20.2026.8.11.0006). — Destaquei.

Por sua vez, o Relatório de Investigação Policial apresenta análise de
imagens de câmera de segurança
colhidas nas imediações do local do crime, nas quais se verifica indivíduo com
características físicas compatíveis com as do paciente
, notadamente tatuagem no braço e vestimentas (bermuda, chinelo branco).

Ainda que a i. defesa alegue que as imagens são de baixa qualidade, borradas e sem nitidez, insuficientes para identificação segura do autor, é certo que tais imagens não constituem elemento probatório isolado, mas integram um
conjunto indiciário convergente
, que inclui, como visto, a confissão parcial do beneficiário deste
writ
, a declaração espontânea aos policiais que o conduziram preso, o relato do corréu e os depoimentos dos agentes de segurança pública.

Nessa conjuntura, relembro que,
diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
No tocante ao
periculum libertatis
, nota-se
a gravidade em concreto do delito supostamente perpetrado pelo custodiado
, de modo que
a ordem pública deve ser preservada
, na medida em que o acusado fora preso, após, supostamente, praticar o crime de homicídio consumado contra a vítima Michel Alves da Silva.

[...]resta demonstrando o
periculum in libertatis
diante da
repercussão negativa que o crime, em tese, praticado pelo acusado causa na sociedade
, sendo certo que,
em liberdade, o autuado poderá encontrar estímulos para a reiteração criminosa, especialmente considerando que se trata, em tese, de delito cometido em razão da disputa por território das Organizações Criminosas nesta comarca
.

[...] Considero, ainda, os demais elementos para a decretação da prisão, notadamente
o elevado número de mortes na cidade, a gravidade concreta do delito atribuído ao custodiado, bem como a inviabilidade de substituição da prisão por medida diversa, como o uso de tornozeleira eletrônica, diante do contexto dos fatos e dos sérios riscos envolvidos, inclusive risco iminente de fuga do distrito da culpa
.

[...] Atualmente nesta cidade de Cáceres,
ambas as facções (PCC e CV) estão, supostamente, em “guerra” pelo domínio de pontos de drogas da cidade e outros ilícitos, o que desencadearam diversos homicídios nos últimos tempos nesta comarca e em várias outras do estado, conforme noticiado em jornais, o que gera clima de desconforto e temor entre a população causado pela suposta guerra de facções
. A materialidade delitiva e os indícios de autoria restam demonstrados nos autos.
A prisão do acusado é necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta, aqui analisada sob o contexto geral do crime praticado, pois, além da repercussão social de crime dessa natureza, ou seja, a princípio no âmbito de facção criminosa, existe uma necessidade premente de se coibir novas práticas por parte do réu, o que se soma à periculosidade dele
. [...] Evidencia-se, ademais, conforme ficou bem demonstrado pela análise dos autos, que
o suposto crime praticado mostrara-se grave, o que não pode ser amparado pelo Poder Judiciário, uma vez que a concessão de liberdade ao flagrado gerará intranquilidade ao meio social
. [...] Não obstante a ausência de antecedentes criminais do acusado CARLOS KATRIEL VIEIRA DA SILVA, conforme consulta ao Sistema SEC/TJMT e SEEU, é pacífica a orientação jurisprudencial de que
as condições pessoais favoráveis do custodiado, não possuem, per si, fundamento idôneo para a concessão da liberdade
, devendo, portanto, o caso concreto ser analisado. Ademais,
nota-se do depoimento do acusado em sede policial, que é simpatizante da facção Comando Vermelho (CV)
. Assim sendo,
o suposto envolvimento do acusado com o crime organizado, tendo supostamente participado de forma ativa da suposta execução do delito pelo qual foi autuado em flagrante, de modo que sua liberdade representa risco concreto de instigação à suposta prática de novos crimes em nome da organização criminosa
. [...] Ressalto ainda, que
as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso concreto, considerando a gravidade do delito e a periculosidade demonstrada pelo acusado
. [...] Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, c/c artigo 313, I, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, DEFIRO o pedido formulado pela d. Autoridade Policial, RATIFICADO pelo Ministério Público e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE CARLOS KATRIEL VIEIRA DA SILVA
, qualificado nos autos, devendo ser expedido mandado de prisão no sistema BNMP 3.0, em seu desfavor
”.

(Decisão de ID 224475983 – autos n. 1001731-08.2026.8.11.0006). — Destaquei.

Dessa forma, extrai-se do decreto segregatício que a
imprescindibilidade da prisão preventiva
foi justificada pelo d. juízo
a quo
principalmente a partir da
aparente periculosidade social do paciente
, notadamente em razão da
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada por
CARLOS
e demais acusados.

Com efeito, infere-se dos autos que a decisão não se limitou a invocar a gravidade abstrata do crime de homicídio, mas destacou a gravidade concreta da conduta, consubstanciada no
modus operandi
empregado, que envolveu o
engodo da vítima
, para que fosse ao local escolhido pelos acusados, os quais, posteriormente, a
colocaram à força no veículo
conduzido por eles, vindo então a
executá-la com disparos de arma de fogo
e a
dispor do corpo em via pública
, com o posterior abandono do veículo utilizado; dinâmica que revela
planejamento prévio
,
frieza na execução
e
desprezo pela vida humana
, todas circunstâncias que
demonstram concretamente a gravidade da conduta sob apuração
in casu
.

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso, é certo que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
, tal qual a hipótese em tela (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
revela-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CARLOS KATRIEL VIEIRA DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026